Tribunal: TJDFT
Processo: 0039750-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 924 do CPC estabelece que a execução deve ser extinta quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente.
2. No caso, o exequente informou a quitação integral da dívida, o que ensejou a prolação da r. sentença que extingui o processo com base no art. 924, II, do CPC.
3. O regular trâmite processual deve ser percorrido pelas partes e pelo Magistrado até que a prestação jurisdicional seja devidamente atingida, em observância à instrumentalidade das formas, o que ocorreu na presente hipótese.
4. Apelação não provida. Unânime.